Tribunal: TRF3
Processo: 5002078-24.2022.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
182/689)

5002078-24.2022.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002078-24.2022.4.03.6002

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROSELI RODRIGUES DE MOURA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA CARLA LODI - MS9021-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HUGO FIGUEIREDO SOARES - MS24103-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ERRO ADMINISTRATIVO. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. TEMA 979 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que afastou a restituição de valores recebidos a título de benefício de prestação continuada (BPC/LOAS), no período de 02/02/2009 a 28/04/2021, ao fundamento de ausência de má-fé da beneficiária e ocorrência de erro administrativo na manutenção do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição ao erário de valores recebidos a título de benefício assistencial quando não comprovada a má-fé do beneficiário e evidenciado erro administrativo na concessão ou manutenção do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF possui natureza alimentar e destina-se à garantia da subsistência de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

4. O critério de renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo constitui parâmetro objetivo de aferição da miserabilidade, mas não exclusivo, admitindo flexibilização conforme entendimento do STF e do STJ.

5. A análise da hipossuficiência econômica deve considerar o contexto familiar, sendo indevida a inclusão de membros que não residem sob o mesmo teto.

6. A exclusão de benefício de um salário mínimo recebido por idoso ou pessoa com deficiência do cálculo da renda familiar é admitida, conforme orientação do STJ em recurso repetitivo.

7. A eventual superação do limite de renda em períodos específicos, por si só, não comprova irregularidade dolosa na manutenção do benefício.

8. A restituição de valores indevidamente recebidos exige comprovação de má-fé do beneficiário, caracterizada por conduta dolosa apta a induzir a Administração em erro.

9. Não há nos autos elementos que demonstrem que a parte autora tenha prestado informações falsas, omitido dados relevantes ou praticado fraude.

10. A boa-fé objetiva da beneficiária, aliada ao caráter alimentar das prestações, afasta a obrigação de devolução dos valores recebidos.

11. Nos termos do Tema 979 do STJ, a repetição de valores pagos indevidamente não se aplica quando demonstrada a boa-fé do segurado e a impossibilidade de percepção do erro.

12. A jurisprudência do TRF da 3a Região consolida o entendimento pela irrepetibilidade dos valores em hipóteses de erro administrativo e ausência de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o e 203, V; Lei no 8.742/1993, arts. 20, §§ 1o, 2o, 3o e 10, e 21; Lei no 10.741/2003, art. 34, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 4374/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ADI 1.232-1/DF; STJ, REsp 1.112.557/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, REsp 1.355.052/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, Tema 979; STJ, REsp 360.202, Rel. Min. Gilson Dipp; TRF3, ApCiv 0002204-68.2013.4.03.6005; TRF3, ApCiv 5000042-81.2024.4.03.6117.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002078-24.2022.4.03.6002

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA CARLA LODI - MS9021-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HUGO FIGUEIREDO SOARES - MS24103-A

APELADO: ROSELI RODRIGUES DE MOURA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade dos valores cobrados pelo INSS pelo recebimento de benefício de prestação continuada.

A r. sentença (ID 332815964) julgou o pedido inicial procedente e condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e em custas processuais.

O INSS interpôs apelação (ID 285210962, f. 84), na qual requer a reforma da r. sentença. Aponta que não houve o cometimento de erro de direito pela autarquia e que inexistiria evidências da boa-fé da parte autora no recebimento do benefício.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 347350323).

É o relatório.

VOTO

O artigo 3o, da Constituição, elenca os objetivos da República Federativa do Brasil, quais sejam: “I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.”

Em vista de tais objetivos, a Constituição determinou, no âmbito da Assistência Social, a implantação de benefício destinado a garantir uma subsistência mínima para os cidadãos efetivamente necessitados, verbis:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

(...)

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

O benefício, de caráter não contributivo, foi regulamentado pela Lei Federal no 8.742/93, que traz os requisitos necessários à implantação.

Quanto à deficiência, o artigo 20, §2o, da Lei Federal no 8.742/93, esclarece que “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” – sendo que, a teor do §10 do preceito em tela, impedimento de longo prazo é aquele que produz seus efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

A incapacidade exigida, por sua vez, não deve que ser encarada como aquela que impeça a execução de todos os atos da vida diária (hipótese em que se faria necessário o auxílio permanente de terceiros), mas sim a impossibilidade de prover o seu sustento por meio do exercício de trabalho ou ocupação remunerada.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (5a Turma, REsp. no 360.202, j. 04.06.2002, DJ 01.07.2002, p. 377, Rel. Min GILSON DIPP), oportunidade em que se consignou que "O laudo pericial que atesta a incapacidade para a vida laboral e a capacidade para a vida independente, pelo simples fato da pessoa não necessitar da ajuda de outros para se alimentar, fazer sua higiene ou se vestir, não pode obstar a percepção do benefício, pois, se esta fosse a conceituação de vida independente, o benefício de prestação continuada só seria devido aos portadores de deficiência tal, que suprimisse a capacidade de locomoção do indivíduo - o que não parece ser o intuito do legislador."

Quanto ao idoso, a partir da vigência das alterações da Lei Federal no 10.741, de 1o de outubro de 2003, exige-se a idade mínima de 65 anos (artigo 20, caput, da Lei Federal no 8.742/93).

Em ambas as hipóteses (deficiência ou idoso), exige-se prova da impossibilidade de prover a própria subsistência ou de tê-la provida pela família. O dever de assistência do Estado é, portanto, subsidiário, e não afasta a obrigação de amparo mútuo familiar. Nesse sentido, a jurisprudência específica da Sétima Turma desta E. Corte (ApCiv 0003058-98.2019.4.03.9999, j. 22/10/2020, Dje 03/11/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES).

Nesse sentido, a hipossuficiência econômica deve ser analisada no contexto familiar, sendo que, nos termos do artigo 20, §1o, da Lei Federal no 8.742/93, a “família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.”

No que tange ao limite de 1⁄4 do salário mínimo per capita como critério objetivo para comprovar a condição de miserabilidade, anoto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação no 4374/PE (Rel. MIN. GILMAR MENDES), reapreciou a decisão anteriormente proferida na ADI no 1.232-1/DF, declarando a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei no 8.742/93. Destaco da respectiva ementa o seguinte trecho:

"Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

2. Art. 20, §3o da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3o, da Lei 8.742/93 que "considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo". O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3o, da LOAS.

3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação - no "balançar de olhos" entre objeto e parâmetro da reclamação - que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição.

4. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993.

6. Reclamação constitucional julgada improcedente.”

Por conseguinte, verifica-se que a decisão da Corte Excelsa entendeu que a Lei Assistencial, ao fixar a renda per capita, estabeleceu uma presunção da condição de miserabilidade, não sendo vedado que se demonstre a insuficiência de recursos para prover a manutenção do deficiente ou idoso por outros meios de prova.

Aliás, sobre esse tópico, o Superior Tribunal de Justiça, em âmbito de recurso representativo de controvérsia repetitiva, assim já se pronunciou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA C DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A CF/88 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, independente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/93, alterada pela Lei 9.720/98, dispõe que será devida a concessão de benefício assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não possuam meios de prover à própria manutenção, ou cuja família possua renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

(...)

5. A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu direito de julgar.

7. Recurso Especial provido."

(3a Seção, REsp. no 1.112.557/MG, DJ 20/11/2009, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Por conseguinte, conclui-se que a referência quantitativa expressa no § 3o, do artigo 20, da LOAS, pode ser considerada como um dos critérios para a aferição de miserabilidade, sem a exclusão de outros.

No que diz respeito à exclusão, da renda do núcleo familiar, do valor do benefício assistencial percebido pelo idoso, conforme disposto no art. 34, parágrafo único, da Lei Federal no 10.741/03, colocou-se a questão de tal afastamento aplicar-se tão somente ao benefício assistencial (nos estritos termos da norma) ou, noutro giro, igualmente abarcar benefício previdenciário de qualquer natureza, desde que de igual importe. Argumentou-se que a ratio legis do artigo em questão dizia respeito à irrelevância do valor para o cálculo referenciado e, portanto, não havia justificativa plausível para a discriminação, inclusive a partir de aplicação analógica do preceituado no art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou. De início, na Petição no 7203/PE (Incidente de Uniformização de Jurisprudência), apreciada pela 3a Seção daquela Corte em 10 de agosto de 2011 (Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA) e, mais recentemente, no REsp no 1.355.052/SP, processado segundo o rito do art. 543-C do CPC/73, cuja ementa é a seguinte:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PREVISTO NA LEI N. 8.742/93 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. RENDA PER CAPITA. IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR PARA ESSE FIM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO, RECEBIDO POR IDOSO.

1. Recurso especial no qual se discute se o benefício previdenciário, recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, deve compor a renda familiar para fins de concessão ou não do benefício de prestação mensal continuada a pessoa deficiente.

2. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/93.

3. Recurso especial provido. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do art. 543-C do Código de Processo Civil e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008.”

(1a Seção, REsp no 1.355.052/SP, j. 25/02/2015, DJe 05/11/2015, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

Logo, não deve ser considerado, no cálculo da renda familiar, o benefício no valor de um salário mínimo recebido por deficiente (artigo 34, parágrafo único, da Lei Federal no. 10.741/03) ou idoso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regime de julgamentos repetitivos (REsp no 1.355.052/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25/02/2015, DJe 05/11/2015).

Todavia, é necessário consignar que a aludida exclusão do rendimento de deficiente ou idoso não importa na automática concessão do benefício, devendo serem considerados os demais aspectos socioeconômicos e familiares do requerente.

No caso concreto, a controvérsia diz respeito, unicamente, à repetibilidade das parcelas recebidas pela parte autora a título de benefício de prestação continuada no período entre 02/02/2009 a 28/04/2021.

Em apelação, a autarquia alega que não houve o cometimento de erro de direito e que inexistiria evidências da boa-fé da parte autora no recebimento do benefício.

A esse respeito, a questão fática tratada nestes autos foi devidamente sintetizada na r. sentença, verbis (ID 332815964):

“No caso dos autos, não se trata de pagamento indevido decorrente de interpretação errônea ou equivocada da lei pelo INSS, uma vez que, como se retira da conclusão administrativa (Id 258050548, fl. 40), o fundamento foi a superação da renda per capita familiar a 1⁄4 do salário mínimo vigente”.

Por sua vez, o estudo social (ID 322451834) apurou que o núcleo familiar é composto apenas pela autora e o cônjuge, cuja renda advém do BPC da requerente e da remuneração deste como autônomo (R$ 1.600,00).

Embora a autarquia tenha computado a renda dos dois filhos mais novos durante a apuração administrativa, o CadÚnico de 2022 (ID332815879) e os comprovantes de residência (Ids 258050544 e 258050546) confirmam que estes residem em endereços distintos.

Os gastos familiares totalizam R$ 2.620,00, incluindo R$ 500,00 mensais com medicamentos. Vivem em casa alugada, simples, de dois cômodos, sala/cozinha e móveis que apresentam bom estado de conservação e higiene.

A autora estudou até a 4a série e, com diagnóstico de epilepsia (CID 10 G40.8), a análise socioeconômica concluiu pela manutenção do benefício.

Por fim, foi concedido o benefício de prestação continuada desde 28/02/2021 nos autos do processo no 5003088-85.2022.4.03.6202, considerando indevido o recebimento do benefício no período de janeiro a setembro de 2023 devido ao vínculo empregatício do marido da autora com “Amélia Maria Ferreira Lins”. O restabelecimento foi fixado a partir de outubro de 2023 pela ausência de renda do núcleo familiar.

Nesse contexto, como bem consignou a r. sentença:

“(...) ainda que se verifique a superação do limite de renda familiar em alguns períodos, seja pela renda do esposo, seja pela renda dos filhos quando ainda moravam com os pais, não há qualquer indício de que a manutenção do benefício tenha se dado por conduta dolosa da autora no sentido de prestar informações falsas ou ocultar dados relevantes do ente público quando solicitados, ou fraudar provas ou documentos”.

Com efeito, a autora comprova sua boa-fé. Portanto, a restituição ao erário é incabível.

Nesse sentido, a tese firmada no Tema Repetitivo 979 do STJ:

“Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

Nessa mesma linha, o entendimento deste E. Tribunal:

"ApCiv 0002204-68.2013.4.03.6005, Rel. Juiza Conv. DINAMENE NASCIMENTO NUNES, DJen 28/11/2025: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELO INSS. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento de valores pagos indevidamente ao réu, tendo o juízo considerado a condição de miserabilidade do réu e a ausência de má-fé ou conduta fraudulenta na obtenção do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o ressarcimento ao erário de valores pagos indevidamente pelo INSS, mesmo quando não configurada fraude ou má-fé do beneficiário, com base nos arts. 877, 884 e 885 do CC, art. 115, II, da Lei 8.213/1991 e no princípio que veda o enriquecimento ilícito. III. Razões de decidir 3. Quanto ao pleito de suspensão do feito em razão da adequação do caso ao tema repetitivo 979/STJ, verifica-se a perda de objeto do recurso, impondo-se o seu não conhecimento nesse ponto, já que houve o julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.381.734/RN, cujo acórdão foi publicado em 23/04/2021. 4. Conforme tese firmada no STJ (Tema 979/STJ), valores pagos indevidamente por erro administrativo são repetíveis, sendo legítimo o desconto de até 30% do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado comprova sua boa-fé objetiva. Para ações ajuizadas antes da modulação dos efeitos (23/04/2021) - como no caso distribuído em 13/11/2013 - a boa-fé deve ser presumida, incumbindo à parte que alega o contrário o ônus de afastá-la. 5. A boa-fé demonstrada nos autos, aliada ao caráter alimentar das prestações, constituem fundamentos que impedem a restituição dos valores percebidos, conforme precedente do TRF da 3a Região que estabelece que a natureza alimentar das parcelas e o erro exclusivo da Administração afastam o dever de restituição. 6. Cabe a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo 7. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 877, 884 e 885; Lei 8.213/1991, art. 115, II; e CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.734/RN, Tema 979/STJ, j. 23/04/2021; e TRF3, ApCiv 0000067-28.2015.4.03.6140, Rel. Des. Fed. LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, 8a Turma, e-DJF3 05/09/2025.”

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. ERRO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA DO SEGURADO. TEMA 979 DO STJ. IRREPETIBILIDADE.

- A cobrança de valores de benefício previdenciário recebidos indevidamente deve ser analisada à luz do Tema 979 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece distinção entre erro de interpretação da lei e erro administrativo material ou operacional.

- Comprovada a boa-fé objetiva do segurado e a impossibilidade de este constatar o pagamento indevido, torna-se ilegítima a cobrança de valores decorrentes de erro administrativo da Previdência Social.

- A manutenção de benefício assistencial por mais de dez anos sem as revisões bienais previstas no art. 21 da Lei 8.742/1993 caracteriza falha operacional do INSS, criando legítima expectativa de regularidade no recebimento.

- A presunção de boa-fé do segurado inverte o ônus probatório, cabendo ao INSS demonstrar eventual conduta dolosa ou culposa do beneficiário para justificar a repetição dos valores.

- Recurso de apelação desprovido.”

(TRF3, 9a Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL - 5000042-81.2024.4.03.6117, Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, j. 17/10/2025, publicado em 23/10/2025)

Conclui-se, assim, não ser cabível a devolução de valores.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ERRO ADMINISTRATIVO. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. TEMA 979 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que afastou a restituição de valores recebidos a título de benefício de prestação continuada (BPC/LOAS), no período de 02/02/2009 a 28/04/2021, ao fundamento de ausência de má-fé da beneficiária e ocorrência de erro administrativo na manutenção do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição ao erário de valores recebidos a título de benefício assistencial quando não comprovada a má-fé do beneficiário e evidenciado erro administrativo na concessão ou manutenção do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF possui natureza alimentar e destina-se à garantia da subsistência de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

4. O critério de renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo constitui parâmetro objetivo de aferição da miserabilidade, mas não exclusivo, admitindo flexibilização conforme entendimento do STF e do STJ.

5. A análise da hipossuficiência econômica deve considerar o contexto familiar, sendo indevida a inclusão de membros que não residem sob o mesmo teto.

6. A exclusão de benefício de um salário mínimo recebido por idoso ou pessoa com deficiência do cálculo da renda familiar é admitida, conforme orientação do STJ em recurso repetitivo.

7. A eventual superação do limite de renda em períodos específicos, por si só, não comprova irregularidade dolosa na manutenção do benefício.

8. A restituição de valores indevidamente recebidos exige comprovação de má-fé do beneficiário, caracterizada por conduta dolosa apta a induzir a Administração em erro.

9. Não há nos autos elementos que demonstrem que a parte autora tenha prestado informações falsas, omitido dados relevantes ou praticado fraude.

10. A boa-fé objetiva da beneficiária, aliada ao caráter alimentar das prestações, afasta a obrigação de devolução dos valores recebidos.

11. Nos termos do Tema 979 do STJ, a repetição de valores pagos indevidamente não se aplica quando demonstrada a boa-fé do segurado e a impossibilidade de percepção do erro.

12. A jurisprudência do TRF da 3a Região consolida o entendimento pela irrepetibilidade dos valores em hipóteses de erro administrativo e ausência de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o e 203, V; Lei no 8.742/1993, arts. 20, §§ 1o, 2o, 3o e 10, e 21; Lei no 10.741/2003, art. 34, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 4374/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ADI 1.232-1/DF; STJ, REsp 1.112.557/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, REsp 1.355.052/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, Tema 979; STJ, REsp 360.202, Rel. Min. Gilson Dipp; TRF3, ApCiv 0002204-68.2013.4.03.6005; TRF3, ApCiv 5000042-81.2024.4.03.6117.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão